Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708642-60.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: NATACHA BIANCA DE SOUZA CANDIDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNÇÃO. LIMITAÇÃO A 40% DOS RENDIMENTOS DA AUORA. RECURSO APENAS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUE NÃO CONCORDA COM A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM NOVEMBRO2021, CONTESTADA EM JANEIRO/2022, SENTENCIADA EM FEVEREIRO/2022 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM MARÇO/2022. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com obrigação de fazer. 1.1. Foi determinada a limitação dos descontos efetuados pela instituição financeira requerida em 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta da requerente. 1.2 O réu sustenta que agiu em estrito cumprimento de dever legal, sob o fundamento de que eventual culpa sobre o desatendimento de obrigações regulares deve ser atribuída exclusivamente à apelada. 1.3 Argumenta que há cláusula autorizativa de débito em conta corrente, não restando dúvida de que os lançamentos efetuados ocorrem de forma legal. 2. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2.1 Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3. Na situação tratada nos presentes autos, verificou-se que houve um comprometimento de cerca de 50% da remuneração bruta da apelada, devido aos empréstimos contraídos. 3.1 O magistrado, ao realizar interpretação sistemática da legislação vigente, optou pela procedência parcial da demanda, de modo a se obter uma solução intermediária, não se adotando o limite de 30%, pleiteado pela requerente, que não recorreu, mas de 40%. 3.2 Não havendo indícios da existência de coação ou erro nos contratos pactuados, o entendimento do juízo a quo, ao estipular o limite de 40% da remuneração bruta da apelada para os descontos efetuados pelo apelante, deve ser mantido, até porque não contrariados pela autora. 4. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 421 do Código Civil, asseverando que ao inadmitir os descontos na conta da contraparte, nos termos em que pactuados, o acórdão recorrido ofendeu ato jurídico perfeito e a liberdade de contratar. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 6o, §1o, da LINDB, pois, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, “Não cabe analisar princípios (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada) contidos na Lei de Introdução do Código Civil, hoje denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por estarem revestidos de carga eminentemente constitucional”. (AgInt no AREsp n. 1.820.795/GO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/6/2022). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada ofensa ao artigo 421 do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Não havendo indícios da existência de coação ou erro nos contratos pactuados, o entendimento do juízo a quo, ao estipular o limite de 40% da remuneração bruta da apelada para os descontos efetuados pelo apelante, deve ser mantido, até porque não contrariados pela autora.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1786859/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012